Tribunal: STF
Processo: ARE 731973
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à base de incidência da gratificação por tempo de serviço direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.